Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXEQUENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. METODOLOGIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelo exequente e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, deve prevalecer os cálculos realizados por esta, visto que se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por setor tecnicamente especializado e com isenção.
2. Ausente demonstração detalhada acerca da alegada falha na elaboração dos cálculos homologados pela decisão agravada, estes devem ser prestigiados.
3. Recurso conhecido e desprovido.